Tribunal: TJMT
Processo: 1011519-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011519-74.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE(S): DR. WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE(S): MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 459133), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [grupo de extermínio] e manteve a prisão preventiva - art. 121, § 2o, I e IV e § 6o do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses, sem ter sido submetido a julgamento popular, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 28.5.2020); 2) as condições de higiene do sistema penitenciário e impossibilidade de isolamento dentro das cadeias contribui para a proliferação da doença [Ccovid-19], colocando em risco a saúde do paciente, sobretudo por ser “cardiopata”; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas; 4) a prisão preventiva foi convertida em domiciliar no HC no 1010023-10.2020.8.11.0000, mas o paciente continua preso, em razão de mandado expedido nesta ação penal.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 41880968), com documentos (ID 41880967/ID 39742969).
Relatos.
A Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande ofereceu denúncia contra o paciente e os corréus Claudiomar Garcia de Carvalho, Ueliton Lopes Rodrigues, José Edimilson Pires dos Santos (Sistema Primus - Código 459133).
Em 18.7.2017, o Juízo singular recebeu a inicial acusatória e decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:
“[...]Notadamente quando a materialidade e os indícios de autoria delitiva dos réus se encontram bem delineados no IP, e a prisão é necessária para manter a ordem pública, permitir a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal.
Importante aclarar que nos autos foi noticiada a periculosidade dos réus, constando-se no relatório final da autoridade policial (pp. 352/365) e na cota do MPE (pp. 369/379) que os réus estão indiciados por integrar uma organização criminosa formada por, dentre outros, profissionais de segurança pública e privada, e, indiciados por envolvimento em diversos homicídios no município de Várzea Grande-MT.
Nesse particular, convém destacar que, inclusive, os réus já estão presos desde a deflagração da operação mercenários, que ocorreu em 26/04/2016, restando manifesto que as suas prisões, neste feito, são evidentemente necessárias para a garantia da ordem pública e para o bem da instrução criminal.
Ressalto que os crimes deixaram abalada a ordem pública em razão de sua natureza hedionda, em especial pelo fato de os réus, em tese, agirem previamente ajustados e com divisão de tarefas, havendo nos autos a descrição de dois fatos em que as vítimas supostamente eram envolvidas com o tráfico de drogas e possuíam desavenças com os réus.
Anote-se que no primeiro fato, apontado na denúncia, o representante do MPE descreveu que o réu Marcos e terceira pessoa não identificada, auxiliados por Claudiomar, efetuaram diversos disparos em desfavor das vítimas Edesio e Jhone. Já no segundo fato, o r. Promotor de Justiça, destacou que os réus: Claudiomar, Ueliton, José Edimilson e Marcos, concorreram, de alguma forma, para o homicídio da vítima Alzira. [...]
Ademais, verifico que são evidentemente necessárias as respectivas segregações preventivas para o bem da instrução criminal e para garantir a ordem pública, restabelecendo a credibilidade da justiça e acautelando-se o meio social, já que demonstrado no relatório policial e cota do MPE à gravidade do crime e sua repercussão no meio social, ante a ampla divulgação das sucessivas práticas de homicídios típicos de atividade de extermínio, praticados por organização criminosa.[...]
E, por fim, o réu Marcos Augusto foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (id. 477832), e responde também por crime de homicídio qualificado, decorrente da mesma operação policial (Id. 447997).
Assim, considerando a pesquisa no sistema Apolo quanto aos registros criminais dos réus envolvidos nestes crimes, resta evidente a necessidade de decretação das prisões para também garantir a ordem pública, barrando as suas respectivas reiterações criminosas.
Cumpre assinalar que independente dos antecedentes citados, conforme já se consignou anteriormente nesta, os numerosos inquéritos e ações penais já em andamento nesta Vara acerca das atividades de um grupo de extermínio, com a suposta reiterada participação dos denunciados e outros agentes públicos já exige a segregação a bem da ordem pública e como forma de garantir a fidelidade da colheita da prova oral na fase do sumário. [...]
Acolho a representação do Ministério Público e DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS de: CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, UELITON LOPES RODRIGUES, JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, qual. nos autos, fazendo-o com fundamento no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, por conveniência da instrução criminal e para garantir a ordem pública.” (Sistema Primus - Código 459133)
O paciente apresentou resposta à acusação em 20.9.2017 (Sistema Primus – Código 459133).
A audiência de instrução foi realizada nos dias 3.4.2018, 11.6.2018 e 1o.8.2018 (Sistema Primus – Código 459133).
O paciente e os corréus Claudiomar Garcia de Carvalho, Ueliton Lopes Rodrigues, José Edimilson Pires dos Santos ofereceram memoriais finais em 6.11.2018, 7.11.2018, 29.1.2019 e 5.2.2019 (Sistema Primus - Código 459133).
Em 3.5.2019, o juiz da causa pronunciou o paciente e os corréus e manteve as prisões preventivas com o seguinte dispositivo:
“1. PRONUNCIO os réus CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e UELITON LOPES RODRIGUES, como incursos nas sanções do art. 121, §2°, incisos I e IV, §6o, na forma do art. 70 (vítimas Edésio e Jhonne), todos do Código Penal e artigo 121, §2°, incisos I e IV, §§4o (segunda parte) e 6o, do Código Penal (vítima Alzira); e
2. PRONUNCIO os réus JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, como incursos nas sanções do art. 121, §2°, incisos I e IV, §§4o (segunda parte) e 6o, do Código Penal (vítima Alzira);
Mantenho a prisão dos pronunciados JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, UELITON LOPES RODRIGUES e MARCOS AUGUSTO F o passo quenrito de Carvalho,nunciou o paciente e os corrERREIRA QUEIROZ, uma vez que permanecem os requisitos que justificaram a sua decretação (fls. 380/383), o que foi ratificado às fls. 954/957.” (Sistema Primus – Código 459133)
Os corréus Ueliton Lopes Rodrigues, José Edmilson Pires dos Santos e Claudiomar Garcia de Carvalho interpuseram recurso em sentido estrito, ao passo que paciente não recorreu (Sistema Primus – Código 459133).
A e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal julgou procedente o Desaforamento formulado pelo Ministério Público Estadual [no 48085/2019] “para que o requerido” [MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ] “seja submetido ao Tribunal do Júri, na Comarca de Cuiabá” (www.tjmt.jus.br).
Em 10.12.2019, a ação penal foi desmembrada em relação ao paciente (Sistema Primus - Código 459133) e encontra-se pendente a remessa para a Comarca de Cuiabá (Sistema Primus - Código 603105).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para conclusão de inquérito policial caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC no 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014).
Por outro lado, a prisão preventiva está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime porque o paciente, juntamente com Ueliton Lopes Rodrigues, José Edmilson Pires dos Santos e Claudiomar Garcia de Carvalho, previamente ajustados, com divisão de tarefas e características típicas de grupo de extermínio, teriam assassinado a vítima Alzira do Nascimento Fonseca, mediante diversos disparos de arma de fogo (Sistema Primus - Código 459133).
Todavia, o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 18.7.2017, ou seja, há aproximadamente 2 (dois) anos e 11 (onze) meses; apresentou resposta à acusação em 20.9.2017; foi pronunciado em 3.5.2019, o Ministério Público Estadual pediu desaforamento da ação penal [no 48085/2019], que foi julgado neste e. Tribunal em 3.10.2019, porém a ação penal não foi remetida para a Comarca de Cuiabá, de modo que inexiste previsão para que o paciente seja submetido a julgamento popular.
O Conselho Nacional de Justiça recomendou a reavaliação das prisões provisórias, superiores a 90 (noventa dias), de pessoas que se enquadrem no grupo de risco de contágio por COVID-19 (Recomendação no 62, art. 4o, I, "a" e "c").
No caso, a impetração está instruída com “declaração médica”, datada de 12.9.2016, subscrita pelo Dr. Luiz Angeloni Neto, CRM-MT 3650, da qual extrai-se ser o paciente “portador da patologia de CID 10:110, encontra-se em uso de Losartana 50mg 12/12 horas, Selozok 100mg/dia e hidroclorotiazida 25mg/dia”, e necessitar “de alimentação balanceada hipossódica, além de praticar atividades físicas pelo menos 30 minutos por dia, cinco vezes por semana”. O médico pneumologista [Carlos Fernando G. Garcia - CRM3815] recomendou, em 25.4.2017, “que o paciente não permaneça muito tempo em ambiente fechado” (ID 44289459/ID 44289462).
O impetrante juntou atestados subscritos pelo médico [Luiz Angeloni Neto - CRM-MT 3650], do Instituto Cardiológico do Centro Oeste – INCARDIO, datados de 13.4.2018 e 13.9.2018, dos quais infere-se que o paciente é portador de “hipertensão arterial sistêmica, arritmia cardíaca e transtorno de ansiedade generalizada” (ID 44289460).
No Estado de Mato Grosso, até a data de 31.5.2020, foram confirmados 2.085 (dois mil e oitenta e cinco) casos de COVID-19, sendo 747 (setecentos e quarenta e sete) no Município de Cuiabá (http://www.saude.mt.gov.br/informe/584 - Boletin Informativo 84).
A faixas etárias com maior incidência de casos em Mato Grosso são entre 31 (trinta e um) a 40 (quarenta) anos - 706 (setecentos e seis) - e dos 41 (quarenta e um) aos 50 (cinquenta) anos - 535 (quinhentos e trinta e cinco) - (http://www.saude.mt.gov.br/informe/584 - Boletin Informativo 81).
O paciente tem 43 (quarenta e três) anos (ID 44289459) e pertence ao grupo de risco da COVID-19 por ser portador de “cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica)” (https://covid.saude.gov.br).
Nesse quadro, sopesados o tempo de prisão preventiva [quase três anos], o estado de saúde do paciente [hipertensão arterial sistêmica e arritmia cardíaca] e a excepcionalidade da segregação provisória diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável converter a custódia corporal em domiciliar, nos termos do disposto no art. 318, II, do CPP, sem prejuízo de reedição se descumpridos os limites da custódia excepcional, observada a cláusula rebus sic stantibus (STJ, HC no 577946/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 7.5.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para converter a custódia preventiva em domiciliar do paciente, o qual deverá permanecer recolhido 24 (vinte e quatro) horas por dia em sua residência, localizada à “Alameda Jatobá, no 235, Condomínio Residencial Canachue, rua Professora Nilza Lula Rodrigues, no 150, bairro Santa Amália, Cuiabá/MT” (ID 44289453), não podendo se ausentar sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, II e IX), sendo que eventual mudança de endereço deve ser informada ao Juízo singular.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para cumprimento desta decisão, facultadas informações, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO